Tribunal: TJMT
Processo: 1007188-39.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007188-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Expropriação de Bens, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIOGO BATISTA GOUVEIA - CPF: 031.621.771-97 (ADVOGADO), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVANTE), WENDEJUS AMORIM ARRAES - CPF: 040.569.691-40 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER ESPEJO TEJADA - CPF: 586.101.707-72 (AGRAVADO), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), JOHN MICHAEL SOUSA TEJADA - CPF: 093.819.907-27 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HASTA PÚBLICA - EXISTÊNCIA DE CREDORES PREFERENCIAIS - PENHORAS TRABALHISTAS E FISCAIS - ALEGADA INUTILIDADE DA EXECUÇÃO - ART. 836 DO CPC – INAPLICABILIDADE - EXECUÇÃO PROGRESSIVA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIO EXECUTIVO MENOS GRAVOSO E EFICAZ - OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DOS CRÉDITOS - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por Expresso São Luiz Ltda. Contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que determinou a realização de nova hasta pública de veículo penhorado, com prévia intimação dos credores com penhora ou restrição sobre o bem, observância da ordem legal de preferência e republicação do edital de leilão com atualização dos gravames incidentes. A agravante sustenta a inutilidade do ato expropriatório, sob o fundamento de que os créditos trabalhistas e fiscais preferenciais superam o valor de avaliação do bem, inviabilizando a satisfação do crédito exequendo e impondo ônus excessivo à executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de credores preferenciais cujos créditos superam o valor do bem torna inútil a alienação judicial, nos termos do art. 836 do CPC; e (ii) estabelecer se o princípio da menor onerosidade impede a realização da hasta pública diante da ausência de proveito econômico imediato ao exequente originário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O art. 836 do CPC impede a penhora apenas quando o produto da execução for integralmente absorvido pelas custas processuais da própria execução, não abrangendo hipóteses de concorrência entre credores preferenciais.

4 - A utilidade da alienação judicial não se limita ao proveito econômico imediato do exequente que promove a execução, abrangendo também a satisfação de créditos legítimos submetidos ao concurso de credores.

5 - A realização da hasta pública promove a racionalização do passivo do devedor e possibilita a quitação de créditos de natureza alimentar e fiscal, conferindo utilidade jurídica e social ao ato expropriatório.

6 - O sistema processual civil admite a execução progressiva, de modo que a insuficiência do bem penhorado para satisfação integral da dívida não atrai a incidência do art. 836 do CPC.

7 - A execução processa-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, cabendo ao executado indicar meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz quando invoca o princípio da menor onerosidade.

8 - A agravante não apresentou alternativa concreta e eficaz para satisfação do débito, descumprindo o dever previsto no parágrafo único do art. 805 do CPC.

9 – A determinação de intimação dos demais credores e de observância da ordem legal de preferência atende aos arts. 908 e 909 do CPC, garantindo regularidade, transparência e legalidade ao procedimento expropriatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A existência de credores preferenciais com créditos superiores ao valor do bem penhorado não caracteriza inutilidade da execução para fins do art. 836 do CPC.

2.

O art. 836 do CPC aplica-se apenas às hipóteses em que o produto da execução é integralmente absorvido pelas custas processuais da própria execução.

3.

O sistema processual admite a execução progressiva, ainda que o bem constrito seja insuficiente para satisfação integral do débito.

4.

O princípio da menor onerosidade exige do executado a indicação de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.

5.

A realização de hasta pública com observância da ordem legal de preferência e intimação dos credores garante a regularidade do concurso de credores.

6.

Agravo de instrumento desprovido. Mantida a decisão interlocutória da origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EXPRESSO SÃO LUIZ LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000087-25.2004.8.11.0004, movido pelo
ESPÓLIO DE WALTER ESPEJO TEJADA
, que determinou a realização de nova hasta pública do veículo Ônibus MBENZ MPOLO PARADISO R, ano/modelo 2004, placa GVE-9247, com prévia intimação de todos os credores com penhora ou restrição sobre o bem, observância da ordem legal de preferência e republicação do edital de leilão com atualização dos gravames incidentes.

A Agravante sustenta, em síntese, a inutilidade do ato expropriatório (Art. 836 do CPC).

Argumenta que o bem está gravado com inúmeras penhoras preferenciais (trabalhistas e fiscais) que superam o seu valor de avaliação R$ 160.000,00(cento e sessenta mil reais), de modo que o exequente originário não receberá qualquer valor com a venda.

Alega que o leilão configura apenas prejuízo inútil à empresa, violando o princípio da menor onerosidade. Requer a reforma da decisão para suspender a alienação.

Recebido o recurso, o relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo. (id. 349666866).

Apresentada contrarrazões (id. 354869357), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a executada atua com má-fé para protelar o cumprimento da sentença que tramita há mais de duas décadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia reside em definir se a existência de credores preferenciais (trabalhistas e fiscais), cujos créditos somados superam o valor de avaliação do bem, torna o leilão judicial "inútil" nos termos do art. 836 do CPC.

O art. 836 do CPC estabelece que "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução".

Note-se que a norma se refere às despesas processuais do próprio feito executivo,
e não à existência de outros credores
com preferência material sobre o bem.

A utilidade da alienação judicial não deve ser analisada sob a ótica exclusiva do proveito imediato do exequente que impulsiona o ato.

Ao determinar a venda e o concurso de credores, o Judiciário promove a racionalização do passivo do devedor.

A arrematação servirá para quitar dívidas legítimas, especialmente as de natureza alimentar (trabalhistas), o que possui inegável utilidade jurídica e social.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a penhora de valor ínfimo ou que não satisfaça integralmente o débito não atrai a aplicação do art. 836 do CPC, pois o sistema prestigia a execução progressiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. VALOR ÍNFIMO EM RELAÇÃO AO DÉBITO. IRRELEVÂNCIA. EXECUÇÃO QUE SE PROCESSA NO INTERESSE DO CREDOR. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC exige a demonstração pelo executado de que os valores bloqueados constituem reserva de patrimônio destinada à sua subsistência e de sua família.

2. A penhora de valor ínfimo em relação ao montante do débito não atrai a aplicação do art. 836 do CPC, pois o sistema processual admite a execução progressiva mediante a cumulação de atos constritivos até a integral satisfação do crédito
.

(TJMT, RAI

demais, a execução processa-se no interesse do credor (art. 797 do CPC).

A Agravante, embora invoque o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), não indicou outros meios eficazes para a satisfação da dívida que se arrasta desde 2004, descumprindo o dever previsto no parágrafo único do referido artigo.

Assim, a decisão de primeiro grau agiu com acerto ao determinar a realização da hasta pública e a intimação dos demais credores, garantindo a transparência do procedimento e a observância da ordem de preferência prevista nos arts. 908 e 909 do CPC, circunstâncias que afastam qualquer alegação de nulidade ou abuso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026